Tribunal: STF
Processo: RE 88671
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL
(CONSTITUIÇÃO, ART. 19, III, LETRA C). NÃO HÁ RAZÃO JURÍDICA PARA
DELA SE EXCLUIREM O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E O IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, POIS A TANTO NÃO LEVA O SIGNIFICADO DA PALAVRA
'PATRIMÔNIO', EMPREGADA PELA NORMA CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA
RESTABELECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.